Tribunal: TJDFT
Processo: 0703693-27.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CIÊNCIA TARDIA DA DÍVIDA. MÉRITO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 123, I E § 1o E ART. 134, CAPUT, CTB. RESSARCIMENTO. DIÁRIAS E DESPESAS DE LEILÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Trata-se de controvérsia acerca da prescrição da pretensão autoral e da responsabilidade da ré por danos causados ao autor em razão da ausência de registro da transferência de veículo automotor junto ao órgão de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. No caso dos autos, o autor foi notificado da dívida apenas em 2024, não havendo que se falar em prescrição.
4. O autor forneceu à ré procuração com poderes irrevogáveis e irretratáveis para que realizasse a transferência do veículo, inclusive para o seu próprio nome, bem como outorgasse e assinasse o DUT. A ré, por sua vez, apesar de alegar que o veículo não fora aprovado na vistoria, devido seu mau estado de conservação, não fez prova de sua alegação, conforme determina o art. 373, II do Código de Processo Civil.
5. O autor afirmou que não comunicou a venda ao DETRAN. Sendo assim, em relação ao licenciamento e multas de trânsito, a responsabilidade solidária do autor é expressa no art. 134 do CTB, pois esses débitos decorrem de obrigações legais associadas ao uso regular do veículo. No entanto, quanto aos débitos relacionados às diárias de depósito e encargos do leilão, não se enquadram na responsabilidade solidária do antigo proprietário, decorrentes do uso irregular do bem, sendo de responsabilidade exclusiva da adquirente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.
Tese de julgamento: “1. Não há decurso do prazo prescricional previamente ao conhecimento da pretensão pelo titular. 2. A ausência de comunicação ao DETRAN da venda do veículo impõe a condenação solidária do antigo proprietário quanto às dívidas de licenciamento e multas de trânsito.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.373. CC, art. 205. CTB, arts. 123, I e § 1o e 134.
Jurisprudência relevante citada: EREsp n. 1.106.366/RS; AgInt nos EDcl no REsp n. 2.065.876/SP; Acórdão 1931232 de Relatoria de Silvana da Silva Chaves da Segunda Turma Recursal.